Tribunal: CARF
Processo: 10880.964432/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.964432/2012-88
RESOLUÇÃO
3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota -se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964432/2012-88
2
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 1.503.214,72, do segundo trimestre
de 2008, cumulado com Dcomp.
A fiscalização da DRF elaborou o Termo de Verificação de fls. 77/98, no qual
explicou as glosas efetuadas e os cálculos indicando um crédito inferior ao
pleiteado pela empresa. Em síntese, foram glosados os créditos relativos a
despesas e gastos que não se enquadrariam no conceito legal de insumo, nem
estariam relacionados na legislação de regência e, ainda, que não estivessem
diretamente ligados ao processo produtivo.
Os créditos do setor agrícola da empresa foram todos glosados porquanto todos
os insumos utilizados nesse setor não participaram diretamente do processo
produtivo.
Também foram glosados valores referentes a despesas portuárias, como
estufagem, movimentação de mercadorias e rolagem de contêineres, porquanto a
legislação prevê somente créditos referentes a armazenagem e frete nas
operações de venda quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Glosou-se ainda os gastos com graxa, pois o entendimento da Administração, por
meio de solução de divergência, é que esta se distingue do lubrificante, cujo
aproveitamento do crédito é expressamente permitido pela legislação no caso de
utilização em máquinas ligadas diretamente ao processo produtivo. Assim,
também foram glosados os gastos com lubrificantes em veículos, caminhões e
máquinas agrícolas.
Não foram aceitas também despesas com embalagens não incorporadas ao
produto, conforme determinação das instruções normativas acima citadas, além
de não serem considerados insumo as despesas sem vinculação a centros de
custos e com a coluna Grupo contendo laboratório: composto por materiais
utilizados em laboratórios como aerometro, algodão, balão de vidro, buretas,
câmaras, copos Becker, densimentros, filtros, frascos, lâmpadas, pipetas,
provetas, resistências, tubos de ensaio, que não podem ser considerados insumo.
Não foram aceitos os produtos químicos utilizados em análises, os de uso diversos
em razão de não ser insumo utilizados diretamente na produção, e o corante
laranja para ser misturado no álcool anidro para fins carburante, produto
cumulativo.
Foram glosados valores referentes a arrendamento de propriedade rural, energia
elétrica e despesas relativas a aluguéis de moradias de funcionários, máquinas de
café, itens de festa, microfones etc, dado que a legislação prevê que somente o
aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa geram direitos a crédito.
Não foram aceitas também despesas com serviços diferentes de frete e
armazenagem na venda, previstos na legislação.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964432/2012-88
3
Glosou-se também encargos de depreciação de bens não utilizados diretamente
na produção de bens e serviços destinados à venda, bem assim daqueles
adquiridos antes de 01/05/2004.
O rateio entre os gastos relativos às receitas cumulativas e nãocumulativas, bem
assim entre as referentes aos mercados interno e externo, foi refeito pela
fiscalização de modo a não considerar as receitas financeiras e as decorrentes de
venda do imobilizado e as com incidência monofásica, pelo fato de não
comporem a base de cálculo das contribuições:
No mercado interno, também, houve o rateio entre as receitas não cumulativas
não tributadas (vendas com alíquota zero, suspensas e do imobilizado) no
mercado interno com as tributadas no mercado interno.
A empresa está incluindo no item venda não tributada a revenda que ela faz de
óleo diesel. Por ser um produto de incidência monofásica, não gera créditos para
o revendedor, mesmo ele estando no regime não cumulativo (artigos 3o, I, “a” das
Leis 10.637/02 e 10.833/03). Por essa razão a receita com a venda de óleo diesel
foi excluída para fins de apuração do percentual para rateio entre créditos
vinculadas às receitas tributadas no mercado interno e às não tributadas, já que
ele esta excluído das permissões de apuração de créditos na revenda.
A fiscalização constatou no Dacon do mês de junho/2008, na linha 22-Ajustes
Positivos de Créditos. Estes valores foram apurados em planilha elaborada por
consultoria contratada, emitida em 08 de abril de 2008, onde informa diferenças
na apuração de créditos presumidos da atividade agroindustrial referente ao
período de agosto/2004 a abril/2006. Esse período já foi objeto de ações fiscais
desenvolvidas recentemente na empresa, com análise de todos os créditos, e em
relação aos créditos presumidos na atividade agroindustrial o resultado foi o
seguinte:
Nas ações fiscais desenvolvidas e concluídas chegou-se ao seguinte entendimento
quanto aos créditos presumidos da atividade agroindustrial:
Em face do deslocamento do cálculo do crédito presumido das agroindústrias dos
§§ 10 e 11 do art. 3o da Lei 10.637/02 para o art. 8o da Lei 10.925/04, a partir de
01/08/2004 deixou de ser possível utilizar estes créditos para compensação ou
ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório que deferiu parcialmente o crédito pleiteado e
homologou parcialmente as compensações apresentadas (fl.05) e inconformada,
a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls.10/50.
Inicia alegando que o Despacho Decisório seria nulo por insuficiência de
motivação, porquanto as glosas do setor agrícola da empresa foram amplas e
genéricas, inviabilizando o entendimento do lançamento e prejudicando o direito
de defesa e o exercício do contraditório, pois não foram oferecidas as razões
específicas das glosas.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964432/2012-88
4
Alega também que ao considerar o conceito de insumos constante nas IN SRF nos
247/2002 e 404/2004, eivou de nulidade todas as glosas e conseqüentemente o
Despacho Decisório, porquanto vão de encontro à conceituação de insumo
adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Quanto ao mérito, afirma, em resumo, que, conforme decisão do CARF, os
dispêndios que geram direito aos créditos da não-cumulatividade são aqueles
indispensáveis ao processo produtivo, cujo conceito jurídico é o de custo de
produção, isto é, todos os gastos necessários à produção de bens e serviços.
O mesmo se pode dizer do conceito de insumo contido no art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003.
Em relação à glosa dos insumos da área agrícola, argumenta que no caso de
empresas do setor sucroalcooleiro a atividade agrícola tem intrínseca vinculação
com a atividade de produção do açúcar e do álcool, nesse sentido todos os
dispêndios relativos a essa atividade são classificados como custo de produção.
Assim, não se pode admitir a glosa, de modo amplo, superficial e genérico, de
todos os custos relacionados à área agrícola sob a alegação de que não integram o
processo produtivo do açúcar e do álcool.
Partindo-se dessa premissa, é indubitável que serviços como dedetização,
manutenção de tratores, caminhões e contêineres são indispensáveis às
atividades da interessada, devendo também ser enquadrados como insumos de
produção, bem assim as despesas em atividades de laboratório, com balança de
cana e manutenção de maquinário utilizado para processamento e transporte de
cana.
Também seriam indispensáveis os gastos com arrendamento mercantil, além de
se enquadrar no conceito de aluguel previsto no art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de
2003.
É que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um “prédio rústico”,
como prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este
posteriormente incorporado no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma
agrária. Neste sentido, aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Quanto aos gastos com embalagens, combustíveis, lubrificantes e graxa utilizados
nos veículos e maquinários agrícolas, com transporte de empregados, bem assim
com frete na aquisição de mercadorias e entre estabelecimentos da empresa,
alega que são considerados indispensáveis ao processo produtivo.
O mesmo se aplicaria às despesas com logística portuária e armazenagem e com
depreciação de bens da unidade agrícola, pois se classificam como gastos
imprescindíveis à produção e comercialização do açúcar e álcool produzido pela
interessada.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964432/2012-88
5
Ademais, a própria Administração vem entendo que o frete na aquisição de
mercadorias inclui o custo de aquisição e nesse sentido podem gerar créditos da
nãocumulatividade, conforme soluções de consulta que cita.
A interessada entende que também não procedem outras glosas, como as
despesas vinculadas aos centros de custo da Destilaria de Álcool, administrativos,
não ligados diretamente à produção e demais ligados à produção, reportando-se
aos fundamentos já expostos na peça recursal, assim como as despesas com bens
do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação.
Quanto ao direito ao crédito vinculado à receita de exportação, afirma que todos
os insumos glosados encontram-se vinculados à receita de exportação e que o
CARF já se manifestou neste sentido.
Não concorda com o método de rateio utilizado pela fiscalização e entende que a
falta de contabilidade integrada de custo não é óbice para utilização de método
de apropriação de créditos distinto daquele previsto na norma que cita.
Por fim, solicita diligência, indicando perito e listando os quesitos que gostaria ver
respondidos.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
A Fiscalização glosou parte do valor do crédito apurado por entender que os
insumos que compuseram a base de cálculo da contribuição não fariam parte da produção
agroindustrial, atividade fim da Recorrente.
No entanto, verifica-se que a Recorrente é empresa do setor sucroalcooleiro que
industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural própria (plantio da cana-de-açúcar). Nesse
sentido, o processo produtivo da Recorrente inicia-se com a produção/cultivo do produto/insumo
rural (cana-de-açúcar) e encerra-se com a venda do produto final industrializado (açúcar e álcool).
Dessa forma, por ser agroindústria, dedica-se tanto à atividade rural quanto à atividade industrial.
Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que não se
enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na legislação de regência.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964432/2012-88
6
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Dessa forma, com fundamento nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma
separada e específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
No entanto, por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento
do RESP 1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Assim, conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, proponho
converter o julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora se manifeste,
conclusivamente, sobre a adequação dos bens e serviços apontados pelo contribuinte como
insumos, tendo-se em conta o conceito fixado no REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI/PGFN no
63/2018 e no Parecer Cosit no 5, bem como se manifeste sobre o suposto direito dos créditos
alegados pela contribuinte. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo,
podendo-se, se necessário, intimar o contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.426 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.964432/2012-88
7
adicionais. Após a manifestação do Recorrente acerca dos resultados da diligência, os autos
devem retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 475
DF CARF MF
Original